Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que “enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018).
2. No caso dos autos, observa-se que a ação de conhecimento transitou em julgado e o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98.
3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 12/11/20. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição.
6. Recurso conhecido e provido.